Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a extinção do processo de execução, nos termos do artigo 924, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de arbitramento de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo juiz, sem que isso se configure reformatio in pejus.
5. Observados os artigos 8o e 85, § 8o, ambos do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como parâmetros à prolação de decisão justa, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 10.000,00, segundo os critérios definidos no § 2o do artigo 85 do mesmo diploma processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022, DJe 01/08/2022; STF, ACO 2.988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, DJe 11/03/2022